Tribunal: TJDFT
Processo: 0729719-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEACA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Nem toda violência cometida contra a mulher está albergada pelas normas tutelares da Lei no 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar.
2. Inviável o restabelecimento de medidas protetivas, se o conflito decorre de reação do imputado à tentativa da companheira de expulsá-lo de casa à força, em contexto de dissidência conjugal, dada à insatisfação desta com o uso do companheiro de substâncias entorpecentes e, portanto, sem constituir fator determinante o fato de ser ela mulher, em uma perspectiva de gênero, ainda mais quando a suposta ameaça foi proferida não só em relação à sua companheira, mas, indistintamente, a outras pessoas presentes.
3. Reclamação Criminal julgada improcedente.